Tribunal: TJSP
Processo: 1011929-12.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
– Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação por carta enviada ao endereço do devedor, mas a ele não entregue em razão de não ser conhecido no domicílio informado ao credor. Suficiência como prova da constituição em mora. Decreto extintivo cassado e liminar concedida. Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1011929-12.2020.8.26.0002; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:

VOTO No 37.374
EMENTA – Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação por carta enviada ao endereço do devedor, mas a ele não entregue em razão de não ser conhecido no domicílio informado ao credor. Suficiência como prova da constituição em mora. Decreto extintivo cassado e liminar concedida. Apelação provida.